Tribunal: TJDFT
Processo: 0726855-06.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. NÃO ACOLHIDOS.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II - CASO EM EXAME.
2. A parte autora opôs embargos de declaração contra o acórdão de parcial provimento do recurso da parte ré, para manter a sentença tão somente no que se refere à determinação de ofício do Detran/DF para a comunicação de venda do veículo objeto da ação.
3. Alega o autor/embargante que a determinação de expedição de ofício ao DETRAN foi omissa com relação à imputação das pontuações das infrações ao embargado, bem como quanto à data de início da responsabilidade do comprador, qual seja, 16.03.2011.
4. A parte embargada não apresentou contrarrazões.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
5. A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada na existência (ou não) de vícios de omissão no dispositivo da decisão colegiada, a qual não teria consignado a determinação de transferência da pontuação referente às infrações, tampouco a data inicial da exclusão da responsabilidade do embargante (data da tradição).
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. A ausência dos vícios indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
7. A decisão colegiada consignou expressamente que “a ausência de comunicação formal impede a exclusão da responsabilidade do alienante, que permanece solidariamente responsável por tributos e penalidades, conforme art. 1o, § 8o, da Lei Distrital no 7.431/1985” (voto condutor e item 6 da ementa), a qual prevalece até a comunicação formal da venda do veículo, ou seja, a expedição do ofício determinado no acórdão, tendo em vista que o alienante não se desincumbiu do seu ônus a tempo e modo.
8. Os embargos de declaração não constituem meio processual hábil para o reexame das provas e fatos constantes dos autos.
9. Ausente, portanto, qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, que se destina tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
V – DISPOSITIVO.
10. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
_________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 7.431/1985; Lei n. 9.099/95, art. 2o; CPC, art. 1.022.